Tribunal: TJDFT
Processo: 0730225-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO TEMA 1.169 STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Supremo Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a suspensão do feito e, no mérito, a confirmação da tutela liminar, bem como o reconhecimento de que o Tema 1169, do STJ não se aplica ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. A hipótese em julgamento se amolda precisamente àquelas situações cotejadas e afetadas pela corte superior no tema 1169.
3.1. O objetivo é definir se haveria necessidade de prévio procedimento de liquidação da sentença em processo coletivo para se determinar o montante dívida, ou se a liquidez do título dependeria de mero cálculos do contador e, portanto, toda a discussão de eventual excesso ficaria relegada à apresentação eventual impugnação pelo devedor.
3.2. A determinação envolve o cumprimento de sentença em curso, ainda mais porque nenhuma das partes concorda com os cálculos apresentados pela outra e esse quadro revela uma clara demonstração de que, em tese, o título seria ilíquido.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Considera-se ilíquido o título quando as partes não concordam com os cálculos apresentados pela outra, se amoldando ao tema 1169, cuja discussão é se há ou não necessidade de prévia liquidação.”
____________
Dispositivos relevantes: Tema Repetitivo 1169 do STJ
Jurisprudência relevante: REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ.